Tribunal: TJDFT
Processo: 0740063-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados todos os tratamentos que necessitem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018).
3. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a imprescindibilidade dos citados medicamentos para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante, a existência de registro na ANVISA e ausência de recursos para arcar com o alto custo dos fármacos, além de ter chance de sobrevida caso concedida a tutela de urgência requerida.
4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.